Tribunal: TJES
Processo: 0001522-72.2007.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001522-72.2007.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: LEILANE RIBEIRO MORENO E CIA LTDA ME e outros (3)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001522-72.2007.8.08.0049.

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S.A.

APELAD
OS
: LEILANE RIBEIRO MORENO E CIA. LTDA.-ME., BOLIVAR DOS REIS ALBUQUERQUE MORENO, LORIAN RIBEIRO MORENO
E
LEILAINE RIBEIRO MORENO.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO
CIVIL
.
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. POSTURA DESIDIOSA DO EXEQUENTE NÃO COMPROVADA.

1
. -

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente” (AgInt no AREsp n. 2.289.984/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
data do julgamento:
20-11-2023,
data da publicação/fonte:
DJe de 24-11-2023).

2. - No caso, o ilustre Julgador singular determinou em 17-04-2017 o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, o exequente, não adotou após a referida determinação postura desidiosa no processo, restando comprovadas formulações por ele de requerimentos de diligências visando localizar de bens dos executados para penhora.

3. - Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001522-72.2007.8.08.0049.

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S.A.

APELAD
OS
: LEILANE RIBEIRO MORENO E CIA. LTDA.-ME., BOLIVAR DOS REIS ALBUQUERQUE MORENO, LORIAN RIBEIRO MORENO
E
LEILAINE RIBEIRO MORENO.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata
-se de recurso de apelação
interposto p
elo
Banco do Brasil S. A.
em face da respeitável sentença
proferida
nos autos da
“
ação de execução por título exrtrajudicial
”
proposta por ele contra Leilane Ribeiro Moreno e Cia. Ltda.-M
E
., Bol
í
var dos Reis Albuquerque Moreno, Lorian Ribeiro Moreno e Leilane Ribeiro Moreno,

que decretou “a prescrição intercorrente, na forma do art. 206-A do CC, julgando extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso V do CPC”.

Alegou o apelante, em síntese, que: 1) “a conduta da parte credora tem sido diligente, promovendo nos autos diversas tentativas de localização de bens, esbarrando, contudo, em dificuldades alheias à sua vontade na localização, além dos embaraços criados pela parte devedora” (p. 3); 2) não procedeu com desídia; e 3) não está configurada a prescrição intercorrente.

Requereu o provimento do recurso “para caçar a sentença recorrida, determinando o prosseguimento da ação”.

O recurso deve ser provido.

A execução
por quantia
proposta pelo apelante está lastreada em cédula de crédito comercial, conforme se observa às fls. 11-9.

A respeito do prazo prescricional para execução do referido título executivo, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição da pretensão de cobrança de dívida documentada em título de crédito regula-se pelo prazo quinquenal” (REsp n. 1.810.431/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
4-6-2019,
data da publicação/fonte:
DJe 6-6-2019).
Logo,
o prazo de prescrição para a execução é trienal.

O art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, estabelece que “Extingue-se a execução quando... ocorrer a prescrição intercorrente”, enquanto o art. 1.056 do referido Código preconiza que “Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”. Destarte, o termo inicial da prescrição intercorrente é o dia 18 de março de 2016.

No caso,
o ilustre Julgador singular determinou em 17-04-2017 o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC (fl. 112). Contudo, o exequente, ora apelante, não adotou após a referida determinação postura desidiosa no processo.

Observa-se que em 09-05-2017 ele requereu o desarquivamento dos autos para realização de pesquisa pelo sistema Bacenjud (fl. 114). Em 11-10-2018 requereu “pesquisa no sistema INFOJUD (RECEITA FEDERAL) para fornecer as declarações de imposto de renda da parte executada, dos últimos 5 (cinco) anos, possibilitando a identificação de bens passíveis de penhora” (fl. 128).

Em 11-04-2019
ele
requereu
que
“seja imputada ao executado a obrigação de nomear bens penhoráveis, conforme prescrição do art. 829, § 20 do Novo CPC, sob pena de incorrer nas penalizações dos arts. 774, V e parágrafo único do Novo CPC...” (fl. 132). Já em 18-11-2022, após a digitalização dos autos, o exequente requereu “consulta junto ao sistema RENAJUD” (id 6602399).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente” (AgInt no AREsp n. 2.289.984/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe 24-11-2023). O cenário delineado nos autos não comprova inércia ou desídia do apelante.

Po
sto isso
,
dou
provimento
ao recurso
e reformo a respeitável sentença, reconhecendo não consumada a prescrição intercorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.